Tribunal: TJDFT
Processo: 0732000-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PAGAMENTO PRIMEIRA MENSALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato de prestação de serviços educacionais previa que, a efetivação da matrícula estava condicionada ao pagamento da primeira parcela da semestralidade, caracterizando-se como condição suspensiva nos termos do artigo 125 do Código Civil.
2. A ausência do pagamento da primeira mensalidade impede a formação do vínculo contratual em contrato de prestação de serviços educacionais quando previsto como condição suspensiva. 2.1. Dessa forma, afasta qualquer pretensão da instituição de ensino de exigir o pagamento das mensalidades, configurando indevida a cobrança realizada.
3. Recurso conhecido e desprovido.